Tribunal: TJSP
Processo: 2260344-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução fiscal. Pleito de aproveitamento, em novos embargos distribuídos, da guia de custas iniciais que juntou em processo em relação ao qual desistiu. Falta de amparo legal. Aplicação do art. 90, caput, do CPC. Máquina judiciária movimentada, ainda que tenha havido desistência da ação. Recurso não provido.